Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-19.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO MOREIRA DA COSTA - CPF: 142.835.731-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança de desfalques em conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e postergou a análise da prejudicial de prescrição para a fase de sentença, sob o fundamento de que a ciência inequívoca da lesão depende de dilação probatória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, uma vez que o saque integral ocorreu em 1997;
(ii)
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e
(iii)
declaração de incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que posterga o exame da prescrição é recorrível por agravo de instrumento; e
(ii)
determinar se o termo inicial do prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção de extratos detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO.

6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025.

9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque.

10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 189, art. 205; CPC - art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, II e parágrafo único, art. 1.015, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.150, Tema Repetitivo n. 1.387, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO, AgRg no Ag n. 1.227.549/RJ, AgInt no AREsp n. 848.116/RS; TJMT - ApCiv n. 1000645-83.2024.8.11.0034, AI n. 1033299-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais registrada sob o n.
1001892-44.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BENEDITO MOREIRA DA COSTA
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de mérito de prescrição.

Na
origem
,
Benedito Moreira da Costa
, servidor público estadual aposentado com 68 (sessenta e oito) anos de idade, declarou-se titular da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) n. 1.046.070.059-3. (id. 181054885)

Segundo narrou, após três décadas de serviço público, ao consultar a microfilmagem referente ao saque dos valores por ocasião da aposentadoria, deparou-se com a quantia de R$ 1.028,88 (um mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), que reputou irrisória e incompatível com o período de contribuição.

Diante disso, solicitou ao Banco do Brasil os extratos de sua conta PASEP, os quais teriam sido fornecidos após reiterados pedidos e demora exacerbada. Aduziu que somente em abril de 2024, ao obter acesso às microfichas e aos extratos de movimentação, pôde constatar a insuficiência das correções monetárias aplicadas.

Para fundamentar a pretensão, apresentou parecer contábil que apurou diferença de R$ 15.133,48 (quinze mil, cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na aplicação dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor, em juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano e em juros de mora.

No tocante à prescrição, o requerente invocou o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da
actio nata
, para sustentar que o prazo prescricional decenal somente começou a fluir a partir de abril de 2024, quando obteve acesso efetivo à documentação que lhe permitiu aferir o dano patrimonial.

A demora no fornecimento das informações, segundo essa linha argumentativa, deve ser atribuída ao comportamento omissivo do Banco do Brasil, circunstância que impediria o início da contagem do prazo prescricional em momento anterior.

No plano jurídico, o requerente invocou a legitimidade passiva do Banco do Brasil com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.150, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Formulou pedidos de condenação ao pagamento das diferenças apuradas e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em
contestação
, o
Banco do Brasil S.A.
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que atua como mero operador do PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Indicou a União Federal como parte legítima e impugnou a concessão da gratuidade de justiça. (id. 188089433)

Quanto à prescrição, a instituição financeira invocou o Tema Repetitivo n. 1.150 e sustentou que o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil deve ser contado a partir da data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Nesse contexto, argumentou que o requerente teve ciência inequívoca do saldo por ocasião do saque integral dos valores em 1º/setembro/1997, quando de sua aposentadoria. A demanda, porém, foi distribuída apenas em 19/janeiro/2025, mais de 28 (vinte e oito) anos depois, o que, segundo a defesa, configura a prescrição da pretensão autoral.

Arguiu, ainda, a prescrição específica da pretensão de ressarcimento de expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor. No mérito, impugnou os cálculos autorais e pugnou pela produção de prova pericial contábil e pela suspensão do feito em razão da afetação do Tema n. 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de saneamento rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.150. (id. 213249197)

No exame da prescrição, o magistrado aplicou a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva. Consignou que o requerente alega ter tido ciência da suposta lesão somente em abril de 2024, quando obteve acesso às microfilmagens e extratos detalhados.

Nessa perspectiva, entendeu que a aferição do momento exato da ciência inequívoca do dano é questão que se confunde com o próprio mérito da causa e depende de análise probatória. Afastou, por conseguinte, a prejudicial naquela fase processual, com a ressalva de possível reanálise por ocasião da sentença.

Ato contínuo, deferiu a produção de prova pericial contábil e determinou ao réu a juntada de todos os extratos e microfilmagens legíveis da conta PASEP desde sua abertura, no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignado, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs o presente
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo. No que concerne à prescrição, reitera que o Tema Repetitivo n. 1.150 estabeleceu o prazo decenal com termo inicial na data da ciência inequívoca dos desfalques. (id. 341542376)

Sustenta que essa ciência ocorreu em 1º/setembro/1997, quando o agravado realizou o saque integral dos valores e teve contato direto com a quantia que considerou irrisória. A demanda, contudo, foi distribuída apenas em 19/janeiro/2025, ou seja, após o transcurso de mais de 28 (vinte e oito) anos daquele marco.

No que se refere à ilegitimidade passiva, reitera os fundamentos já deduzidos em contestação e argui, cumulativamente, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a inclusão da União Federal no polo passivo atrairia a competência da Justiça Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo em razão da possibilidade de prescrição. Considerei que o fundamento da decisão agravada se revelava, ao menos em cognição sumária, questionável diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.387. (id. 342222398)

Em contrarrazões, o agravado
Benedito Moreira da Costa
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, ao fundamento de que a decisão recorrida possui natureza saneadora e que as matérias impugnadas não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (id. 348729877)

Quanto à legitimidade passiva, sustenta que a questão foi definitivamente reconhecida pelo Tema Repetitivo n. 1.150 e refuta a tese de incompetência da Justiça Estadual.

Relativamente à prescrição, o agravado defende a inocorrência da prejudicial com base na teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva. Sustenta que a ciência inequívoca da lesão exige acesso a dados completos, detalhados e tecnicamente verificáveis.

Nessa linha, argumenta que a simples disponibilização de valor global no momento do saque não traduz, por si só, conhecimento acerca de eventual ausência de rendimentos, expurgos inflacionários ou inconsistências contábeis. Afirma que somente em abril de 2024 obteve acesso às microfilmagens e extratos detalhados, momento em que pôde efetivamente constatar as irregularidades na evolução do saldo.

Por derradeiro, argumenta que a decisão recorrida não proferiu juízo definitivo sobre a prescrição, mas apenas preservou a instrução probatória em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento integral.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de mérito de prescrição, com ressalva de reanálise por ocasião da sentença.

O cerne recursal reside na aferição da ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento de supostos desfalques e irregularidades na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, bem como na admissibilidade do presente recurso.

O recurso comporta acolhimento.

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Em contrarrazões, o agravado suscitou, como preliminar de inadmissibilidade, o não conhecimento do presente recurso, ao fundamento de que a decisão agravada possui natureza saneadora e que as matérias impugnadas não se enquadram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A objeção, contudo, não merece prosperar.

A prescrição constitui prejudicial de mérito, cuja apreciação conduz, quando acolhida, à resolução do mérito da causa, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Dessa natureza decorre que a decisão interlocutória que rejeita a prejudicial de prescrição configura, em sentido processual, pronunciamento sobre o mérito do processo.

Nessa perspectiva, a hipótese se amolda ao disposto no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo. A rejeição da prescrição, ainda que em caráter provisório, insere-se nessa previsão normativa, porquanto produz efeitos imediatos e concretos sobre o curso do feito, notadamente a continuidade da instrução probatória e a realização de perícia contábil.

Soma-se a isso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, que consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo esse entendimento, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em exame, a urgência revela-se de forma inequívoca. A decisão agravada determinou a produção de prova pericial contábil destinada a calcular eventuais diferenças na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Se a pretensão autoral estiver prescrita, como se verificará adiante, a realização dessa perícia configura ato processual inútil, com dispêndio financeiro desnecessário para o agravante e movimentação injustificada do aparato jurisdicional. A revisão dessa questão somente em sede de apelação tornaria irreversível o prejuízo já consumado.

Por essas razões, conheço do presente agravo de instrumento, rejeitada a preliminar de inadmissibilidade arguida pelo agravado.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública, sujeita a reconhecimento de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente previsto no artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a prescrição, por ostentar essa natureza, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias ordinárias. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2129032/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/09/2023, DJe 22/09/2023)

Além disso, no caso dos autos, a decisão agravada rejeitou expressamente a prejudicial de prescrição arguida pelo banco agravante, circunstância que autoriza esta Corte a reexaminar a questão em sede de agravo de instrumento e aplicar o efeito translativo ao recurso.

Conforme leciona a jurisprudência superior, o efeito translativo dos recursos consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. (STJ - AgRg no Ag n. 1227549/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/04/2010, DJe 10/05/2010)

Por força do referido efeito, permite-se que o Tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública e determine as consequências processuais delas decorrentes, inclusive a extinção do processo com resolução do mérito na origem, quando presentes os elementos necessários para tanto. (STJ - AgInt no AREsp n. 848116/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Delineadas essas premissas, passa-se à análise da controvérsia.

A questão central cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para as pretensões de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses no Tema n. 1.150:
(i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
(ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; e
(iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Sucede que, embora a tese repetitiva mencione que o termo inicial é a ciência comprovada dos desfalques, a interpretação sistemática do precedente vinculante e a evolução jurisprudencial posterior conduziram à necessidade de maior precisão quanto ao momento em que se caracteriza essa ciência para fins prescricionais.

Nesse contexto, a Corte Superior avançou na delimitação do marco inicial da prescrição ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.387, no qual estabeleceu tese específica para as hipóteses de saque integral dos valores da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387, realizado em 17/dezembro/2025, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

A orientação jurisprudencial, que complementa e especifica o entendimento firmado no Tema n. 1.150, estabelece de forma inequívoca que a ciência comprovada dos desfalques, para fins de início do prazo prescricional, ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao programa.

A
ratio decidendi
da tese fundamenta-se na constatação de que, ao realizar o saque integral, o titular verifica o montante efetivamente creditado e pode, de imediato, aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido.

A partir desse momento, nasce para o titular a possibilidade concreta de buscar os extratos e documentos necessários à apuração de eventuais inconsistências, bem como de questionar judicialmente a correção dos valores recebidos.

Portanto, é nessa oportunidade que se configura a ciência inequívoca da lesão, ainda que o titular não tenha plena compreensão técnica dos cálculos aplicados ou não tenha, imediatamente, solicitado a documentação detalhada da conta.

Essa interpretação harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a teoria da
actio nata
, norteadora do sistema prescricional brasileiro, conforme o artigo 189 do Código Civil, que estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição.

No caso das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o conhecimento potencial materializa-se no momento do saque, quando o servidor público aposentado recebe o valor acumulado e tem condições objetivas de verificar se o montante corresponde ou não às suas expectativas legítimas.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado adotou expressamente essa orientação no julgamento da Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, oportunidade em que foi reconhecida prescrição em caso análogo ao dos presentes autos. (TJMT - Apelação Cível n. 1000645-83.2024.8.11.0034, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05/11/2025, DJe 12/11/2025)

Na mesma linha, esta Câmara também tem aplicado a teoria da
actio nata
de forma objetiva, ao reconhecer que a ciência inequívoca do fato danoso ocorre no momento do saque dos valores, independentemente da solicitação posterior de extratos detalhados ou da realização de cálculos técnicos complementares. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1033299-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJe 23/12/2025)

Assentadas essas premissas normativas e jurisprudenciais, passa-se à subsunção dos fatos do caso concreto.

Extrai-se dos autos que o agravado Benedito Moreira da Costa, servidor público estadual aposentado, era titular da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público n. 1.046.070.059-3, administrada pelo Banco do Brasil S.A.

Conforme documentação acostada aos autos de origem (id. 188090446), o agravado realizou o saque integral dos valores acumulados em sua conta vinculada ao programa em 1º/setembro/1997, por ocasião de sua aposentadoria, quando se deparou com a quantia de R$ 1.028,88 (um mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

É relevante observar que o próprio agravado, na petição inicial da ação de origem, declarou que o valor recebido lhe pareceu irrisório e incompatível com o período de contribuição ao longo de três décadas de serviço público. Essa circunstância revela que, já no momento do saque, o titular percebeu a insuficiência do montante creditado e teve condições objetivas de questionar a correção dos valores.

A partir de 1º/setembro/1997, portanto, o agravado teve plena ciência do valor total que lhe foi creditado a título de Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e, consequentemente, passou a dispor de condições objetivas de questionar eventual insuficiência ou incorreção no montante recebido.

Naquele momento nasceu a pretensão ao ressarcimento de eventuais diferenças decorrentes de supostos desfalques ou falhas na atualização monetária dos valores depositados, com o início da contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

A ação de origem, contudo, foi ajuizada somente em 19/janeiro/2025, após o transcurso de mais de 27 (vinte e sete) anos desde a data do saque integral. O decurso desse interregno temporal superou em muito o prazo prescricional decenal, cuja consumação se verificou em setembro de 2007.

Não obstante, cumpre, neste ponto, enfrentar os fundamentos deduzidos pelo agravado em contrarrazões, que sustenta a inocorrência da prescrição com base na teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva.

O agravado argumenta que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu em abril de 2024, quando obteve acesso às microfilmagens e aos extratos detalhados de sua conta. Nessa linha de raciocínio, defende que a simples disponibilização de valor global no momento do saque não traduz, por si só, conhecimento acerca de eventual ausência de rendimentos, expurgos inflacionários ou inconsistências contábeis.

A tese, conquanto bem articulada, não resiste ao confronto com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.387. A Corte Superior, ao fixar que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional, afastou precisamente a possibilidade de se distinguir, para fins prescricionais, entre a ciência do valor sacado e a ciência técnica das irregularidades contábeis.

Em outras palavras, o Tema n. 1.387 superou a dicotomia invocada pelo agravado entre ciência do saque e ciência do desfalque, ao estabelecer que ambas se confundem para fins de início do prazo prescricional. A premissa adotada pela Corte Superior é a de que o titular, ao verificar o montante efetivamente creditado no ato do saque, dispõe das condições mínimas necessárias para avaliar a adequação do valor recebido e, caso entenda insuficiente, adotar as providências cabíveis para a apuração de eventuais irregularidades.

Sob essa perspectiva, a circunstância de o agravado ter solicitado os extratos detalhados apenas em abril de 2024 e elaborado parecer contábil posteriormente não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do suposto dano já havia se configurado em 1º/setembro/1997, quando do saque integral.

A solicitação de documentos complementares para a elaboração de cálculos técnicos constitui providência instrutória passível de adoção pelo titular a qualquer tempo, mas não desloca o marco inicial da prescrição, que se fixa no momento em que o direito pode ser exercido, isto é, quando o titular toma conhecimento do valor recebido e pode confrontá-lo com o que entende devido.

Admitir interpretação diversa conduziria a situações incompatíveis com a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa proteger.

Permitir que o titular da conta, anos ou décadas após o saque, solicite o extrato detalhado e, a partir de então, inicie a contagem do prazo prescricional, esvaziaria a própria finalidade do instituto, que é conferir estabilidade às relações jurídicas e impedir que pretensões permaneçam indefinidamente exercitáveis.

A prescrição, como causa extintiva da pretensão, fundamenta-se na necessidade de preservar a paz social e evitar que situações jurídicas consolidadas pelo tempo sejam indefinidamente questionadas. Esse princípio seria frontalmente violado caso se admitisse que o titular pudesse, ao seu exclusivo talante, dilatar o prazo prescricional mediante a simples postergação do requerimento de documentos detalhados.

Importa registrar, ainda, que o precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais invocado pelo agravado em contrarrazões (Apelação Cível n. 5005448-08.2024.8.13.0512) não infirma a conclusão aqui adotada.

Naquele julgado, as circunstâncias fáticas eram diversas, e o entendimento ali firmado não se sobrepõe à tese vinculante do Tema Repetitivo n. 1.387, que estabelece, de forma específica e obrigatória para todas as instâncias, que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que a decisão agravada não proferiu juízo definitivo sobre a prescrição, mas apenas a afastou provisoriamente, cumpre consignar que essa circunstância não impede o reconhecimento da prejudicial em sede recursal.

Conforme fundamentado anteriormente, a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada em qualquer fase processual, inclusive de ofício. Ademais, os elementos constantes dos autos são suficientes para a aferição do termo inicial do prazo prescricional, prescindindo da instrução probatória que o Juízo de origem reputou necessária.

A data do saque integral encontra-se documentada nos autos de origem e a data do ajuizamento da ação é fato incontroverso. Não há, portanto, questão fática pendente de esclarecimento que justifique postergar o reconhecimento da prescrição. (id. 188090446)

O decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos entre a data do saque integral dos valores da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ocorrido em 1º/setembro/1997, e o ajuizamento da ação, efetivado em 19/janeiro/2025, ultrapassou amplamente o prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão do reconhecimento da prescrição como prejudicial de mérito, e considerando que o efeito translativo autoriza esta Corte a determinar a extinção do processo na origem com resolução do mérito, fica prejudicada a análise dos demais pontos suscitados no agravo de instrumento, notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta. A prejudicial de mérito absorve as questões preliminares, o que torna desnecessário o exame de matérias que não mais influenciarão o desfecho da lide.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar a decisão agravada e, em aplicação do efeito translativo, reconhecer a prescrição da pretensão autoral e determinar a extinção do processo de origem (Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais n. 1001892-44.2025.8.11.0041) com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão do efeito translativo, fixo desde logo, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios em favor dos patronos do réu no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte autora,
Benedito Moreira da Costa
, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026